Tribunal: STF
Processo: ARE 1280666
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa transcrevo: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE. PLEITO DE CORREÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL REGULAMENTADORA. INCENTIVO DE CUSTEIO E INCENTIVO ADICIONAL PREVISTOS EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE LEI LOCAL PARA EVENTUAL INCLUSÃO DE TAIS VERBAS NOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.” (eDOC 68, p. 11)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, sem indicar o permissivo, da Constituição Federal, aponta-se violação à Súmula Vinculante 4 do STF.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que lhe é devido o pagamento de adicional de insalubridade com base de cálculo referente aos seus vencimentos, e não embasado no salário mínimo, por ser agente comunitário de saúde no município de Feira Grande/AL. Ademais, pleiteia o adimplemento pela municipalidade de incentivo de custeio e de incentivo adicional (eDOC 85). 
    A Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL. PLEITO DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE INCLUSÃO DE OUTRAS VERBAS NOS VENCIMENTOS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RE SEM ESPECIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 93, p. 1)
    É o relatório. Decido.
    O recurso merece parcial provimento.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que o recorrente não deveria receber adicional de insalubridade, porque inexistiria previsão legal e referido direito consiste em norma de eficácia limitada. Ademais, não seria o caso de pagamento de incentivos de custeio ou adicional, por força de expressa vedação constitucional, uma vez que a vantagem em questão deveria ser especificamente autorizada em lei orçamentária, exigindo-se também prévia dotação e observância à LRF.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “18. Dessa forma, tratando-se de hipótese em que inexiste legislação local específica regulamentando a matéria, não há que se discutir eventual correção de base de cálculo, razão por que deve ser reformada a sentença proferida, para julgar improcedente este pleito.
    (...)
    21. Da leitura do referido texto, observa-se que o primeiro incentivo é expressamente destinado ao ‘custeio da atuação de agentes comunitários de saúde’, sendo inequívoca sua aplicação ampla, como facilitador do exercício da atividade por eles exercida.
    22. A dúvida poderia subsistir quanto ao incentivo adicional, o qual, de acordo com a definição constante no citado art. 3º, representaria uma 13ª parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde. Ocorre que a recente jurisprudência pátria tem entendido que este incentivo não é devido aos agentes comunitários de saúde e demais componentes do Programa de Saúde da Família, por expressa vedação constitucional prevista, de forma conjugada, nos artigos 5º, II, 37, X, 61, alínea ‘a’, e 169, §1º, II, todos da Carta Maior.” (eDOC 8, p. 7-9)
    Verifico que a decisão recorrida encontra-se em dissonância com a orientação firmada por esta Corte, no sentido de que não viola a Constituição Federal ou a Súmula Vinculante 4 do STF a decisão que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 
    Nesse sentido, transcrevo os seguintes acórdãos:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. VENCIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO STF. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTE. RE-AgR-EDv 673.644. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (RE 671.950 AgR-EDv, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2018) 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 672.522 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 987.079 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017) 
    De outro lado, quanto ao pagamento pela parte recorrida das verbas atinentes aos incentivos de custeio adicional, extrai-se dos autos que o Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação infraconstitucional, assentou que os valores relativos aos incentivos financeiros previstos na Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde não são devidos aos agentes comunitários contratados por municípios, quando inexistentes previsões orçamentárias para lastrear essa despesa.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1251354 AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020)
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões: RE 1.318.757, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.04.2021; ARE 1.281.157, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.04.2021; ARE 1.276.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.08.2020; ARE 1.258.354, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.03.2020; e ARE 696.539, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.08.2013.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para fins de reformar o acórdão recorrido e acolher o pedido “g”, in fine, da exordial, quanto ao pagamento do adicional de insalubridade ter como base de cálculo a remuneração dos autores (art. 932, V, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente